Tribunal: TJSP
Processo: 1009828-02.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da requerente que pede a majoração da indenização e da ré que pleiteia a improcedência da demanda – Readequação da malha aérea que ocasionou um atraso de 48 horas para chegada ao destino contratado pela requerente

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da requerente que pede a majoração da indenização e da ré que pleiteia a improcedência da demanda – Readequação da malha aérea que ocasionou um atraso de 48 horas para chegada ao destino contratado pela requerente – Fato previsível e inerente à atividade empresarial desenvolvida pela ré – Responsabilidade civil de natureza objetiva – Imperioso o reconhecimento do descumprimento da ré do dever de prestar assistência material adequada à passageira durante o tempo em que aguardava a realocação em novo voo – Evidente a falha na prestação de serviço, por falta de informação correta eprecisa, além de precária assistência material, pouco contribuindo para minimizar as consequências dos transtornos causados à autora, que a elegeu para realização do transporte aéreo – Readequação da malha aérea, sem qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior – Danos causados à requerente que superam o mero dissabor, constituindo aflição psicológica, transtornos emocionais passíveis da indenização reclamada – Danos morais in re ipsa – Valor da indenização arbitrado em patamar módico – Sentença reformada para majorar a indenização para R$ 10.000,00 – Não provido o apelo da ré e parcialmente provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009828-02.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GABRIELA ANDRADE E OLIVEIRA, é apelada/apelante TAM LINHAS
AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da ré e deram em parte ao da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação:
1009828-02.2020.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Cláudia Longobardi Campana
Processo:
1009828-02.2020.8.26.0002
Apelantes:
Gabriela Andrade e Oliveira e TAM Linhas Aéreas S/A
(Latam Airlines Brasil)
Apeladas:
As Mesmas
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo Ação de
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência que fixou indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 Inconformismo da requerente que pede a
majoração da indenização e da ré que pleiteia a
improcedência da demanda Readequação da malha aérea
que ocasionou um atraso de 48 horas para chegada ao
destino contratado pela requerente
Fato previsível e
inerente à atividade empresarial desenvolvida pela ré

Responsabilidade civil de natureza objetiva Imperioso o
reconhecimento do descumprimento da ré do dever de
prestar assistência material adequada à passageira durante
o tempo em que aguardava a realocação em novo voo
Evidente a falha na prestação de serviço, por falta de
informação correta eprecisa, além de precária assistência
material,
pouco
contribuindo
para
minimizar
as
consequências dos transtornos causados à autora, que a
elegeu para realização do transporte aéreo Readequação
da malha aérea, sem qualquer justificativa e comprovação,
não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior
Danos causados à requerente que superam o mero
dissabor, constituindo aflição psicológica, transtornos
emocionais passíveis da indenização reclamada Danos
morais in re ipsa
Valor da indenização arbitrado em
patamar módico
Sentença reformada para majorar a
indenização para R$ 10.000,00 Não provido o apelo da
ré e parcialmente provido o recurso da autora.
VOTO No 22416
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 221/223 que julgou parcialmente procedente a demanda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
3
condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais em R$
5.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a
sentença, além de arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados fl. 230.
Inconformada, a requerente recorre destacando
que a necessidade de readequação da malha aérea não foi comprovada e,
ainda que assim fosse, não configuraria circunstâncias dirimentes de
responsabilidade, porquanto relacionados a fortuito interno da atividade.
Aduz que a circunstância de haver dado aos
passageiros a necessária “assistência”, não é suficiente para isentar a
apelada de responder pelos danos arguidos na inicial, podendo ser
considerada para efeito da aferição de sua intensidade e, por
conseguinte, para o justo arbitramento da respectiva indenização.
Diz ser inequívoco que a tentativa frustrada de
decolagem, as horas passadas no aeroporto, a falta de informações e a
frustração pelo atraso de 48 horas de sua viagem acarretou vários
transtornos, como exaustão, medo e insegurança, transbordando a seara
puramente patrimonial para atingir os valores como sossego e paz de
espírito.
Argumenta
que
a
recorrida
não
ofertou
alternativas de acomodação em outro voo; não prestou as devidas
informações sobre o atraso e assistência material, causando-lhe a perda
de um bem inestimável, o tempo.
Pede a elevação da indenização fixada para R$
13.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Recurso preparado e sem contrarrazões.
A ré também recorre alegando que o voo foi
cancelado em razão de fato alheio a sua vontade, hipótese excludente de
ilicitude (caso fortuito e força maior); que prestou toda assistência,
conforme Resolução 400/2016 da ANAC; que a recorrida não
demonstrou dano decorrente do atraso na sua chegada; que é
entendimento do STJ que atrasos e cancelamentos são meros
aborrecimentos e, portanto, não possuem o condão de ensejar danos
morais ao indivíduo.
Pugna
pela
improcedência
da
demanda.
Subsidiariamente pede que o valor da indenização seja reduzido até
patamares razoáveis.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Adoto o relatório da sentença, com a devida
vênia, ora transcrito: “Vistos. Gabriela Andrade e Oliveira propôs esta
ação indenizatória por danos morais em face de TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL). Alega, em síntese, que firmou
contrato de prestação de serviços de transporte aéreo com a ré, de São
Paulo à Aracaju, em 14/12/2018, com chegada prevista para às 01:30
horas do dia 15/12/2018. Esclarece que compareceu ao aeroporto com
a devida antecedência, todavia, foi surpreendida com a informação de
que o voo estaria cancelado. Por conta do cancelamento, a autora foi
realocada em outro voo, que partiria somente no dia 16/12/2018, o que
resultou na sua chegada com atraso de 48 horas com relação ao voo
originalmente contratado. Invoca a aplicação do CDC. Requer a
condenação da ré no pagamento de R$ 13.000,00 por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
5
além de custas e honorários advocatícios.
Juntou procuração, fl. 12/13 e documentos, fls.
14/131.
Emenda à inicial, fls. 138 e ss.
Citada, fl. 151, a ré contestou, fls. 177/184.
Requereu, preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do
COVID-19. Informou que o voo indicado na inicial foi cancelado em
virtude da readequação da malha aviária. Todavia, os passageiros
foram realocados em outro voo, chegando ao seu destino final,
caracterizando o devido cumprimento do contrato firmado. Ademais, os
passageiros
foram
comunicados
com
antecedência
sobre
o
cancelamento. Invocou a excludente de responsabilidade, por fato de
terceiro. Ausente ato ilícito e configurada a força maior, não há danos a
serem
indenizados,
os
quais,
sequer,
restaram
comprovados.
Acrescentou que o mero aborrecimento não pode caracterizar danos
morais. Caso haja entendimento diverso, a indenização deverá ser
fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Pugnou pela não
inversão do ônus da prova e improcedência do pedido.
Juntou procuração, fls. 155 e ss.
Indeferido o pedido de suspensão do feito, fl. 185.
Houve réplica, fls. 211/220.”
Em seguida, foi proferida a sentença guerreada,
que deflagrou o inconformismo de ambos litigantes.
Preliminarmente cumpre destacar que, tratando-se
de voo nacional, incide o Código de Defesa do Consumidor e não os
tratados internacionais.
Incontroverso nos autos o atraso de mais de 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
6
horas no voo nacional, bem como o fato de não ter recebido qualquer
tipo de assistência por parte da requerida.
Imperioso o reconhecimento do descumprimento
da ré do dever de prestar assistência material adequada à passageira
durante o tempo em que aguardava a realocação em novo voo.
Conforme
previsto
na
Resolução
ANAC
400/2016, em casos de cancelamento de voo:
Art.
20.
O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de
comunicação disponíveis:
I que o voo irá atrasar em relação ao horário
originalmente contratado, indicando a nova previsão do
horário de partida; e
II sobre o cancelamento do voo ou interrupção do
serviço.
§1o
O
transportador
deverá
manter
o
passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta)
minutos quanto à previsão do novo horário de partida
do voo nos casos de atraso.
§2o A informação sobre o motivo do atraso, do
cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição
deverá ser prestada por escrito pelo transportador,
sempre que solicitada pelo passageiro.
[...] Art. 26. A assistência material ao passageiro deve
ser oferecida nos seguintes casos:
I atraso do voo;
II cancelamento do voo;
III interrupção do serviço; ou
IV preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de
espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
7
aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo
com o horário, por meio do fornecimento de voucher
individual; e
III superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem,
em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
Como
se
sabe,
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva, devendo responder pelo cancelamento/atraso no
transporte aéreo, salvo prova de que o evento danoso ocorreu por caso
fortuito, por força maior ou por culpa exclusiva da vítima.
Apesar de repudiar o pleito indenizatório, a ré não
trouxe documento hábil a justificar suas alegações, sendo suficiente a
demonstração da relação de causalidade entre o fato e o dano para que se
configure o dever de indenizar.
Assim,
resta
evidente
o total descaso e
negligência com os passageiros que elegeram a companhia requerida
para a prestação do serviço de transporte aéreo, cuja conduta é apta a
caracterizar abalo moral capaz de gerar dever de indenizar, nos termos
do artigo 734 do Código Civil e 14, §3o do Código de Defesa do
Consumidor.
A falha na prestação de serviço decorre da falta
de informação correta e precisa, além da ausência de assistência
material, pouco contribuindo para minimizar as consequências dos
transtornos causados à requerente, que a elegeu para realização do
transporte aéreo.
A alegação de atraso por readequação da malha,
sem qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
8
fortuito ou força maior, configurando danos morais in re ipsa.
Neste sentido:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Julgada improcedente em primeira instância -
Atraso de voo internacional - Restou incontroverso o
atraso de mais de 6 horas do voo - Aplicam-se ao caso
as regras do Código de Defesa de Consumidor, bem
como o artigo 734 do Código Civil - Não há que se
falar em força maior, uma vez que o atraso do voo
é de responsabilidade da apelante, sendo que a
alegação de que o voo precisou ser reprogramado
devido a medidas de reengenharia de tráfego
aéreo não restou provada nos autos - A autora
chegou a Amsterdã no período noturno, razão pela qual
se hospedou no hotel do próprio aeroporto, ao invés do
hotel
previamente
reservado
-
Danos
materiais
configurados - Quanto aos danos morais, sua fixação
deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da
conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado - Considerando-se as peculiaridades do
caso concreto, tem-se que o valor deve ser fixado em
R$ 5.000,00 - RECURSO PROVIDO.
(Apelação n° 0177669-17.2012.8.26.0100, 11a Câmara
de Direito Privado, Relator Renato Rangel Desinano,
julgado em: 28/05/2014). Grifo nosso.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Transporte
aéreo
Atraso de mais de uma hora de voo que
acarretou
a
perda
de
conexão
de
voo
internacional, tendo a requerente que aguardar
por 24 horas para embarcar para o seu destino
final - Transtornos advindos da falha na prestação
do serviço que ultrapassaram meros dissabores
ou aborrecimentos - Dano moral "in re ipsa" -
Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 1.500,00 -
Quantia que não está em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
9
jurisprudência e não é suficiente para desestimular a
ofensora a repetir o ato
Majoração para R$
10.000,00,
em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto
Verba honorária fixada em 20% sobre o
valor da condenação (art. 20, § 3o, do CPC) Apelação
provida.
(Apelação n° 1009893-77.2014.8.26.0011, 18a Câmara
de Direito Privado, Relator Roque Antônio Mesquita de
Oliveira, julgado em: 22/07/2015). Grifo nosso.
Este também é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS
MORAIS.
ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS.
PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE
NO
AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS
AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor
desamparado
pela
companhia
aérea
transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o
voo, submeteu o passageiro a toda sorte de
humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou
sem assistência ou informação quanto às razões do
atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte
consiste em obrigação de resultado, configurando o
atraso
manifesta
prestação
inadequada.
3.
A
postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo
contratado e gera o direito à devida assistência
material e informacional ao consumidor lesado,
independentemente da causa originária do atraso.
4. O dano moral decorrente de atraso de voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
10
prescinde de prova e a responsabilidade de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do
desconforto,
da
aflição
e
dos
transtornos
suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das
especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável
a fixação da verba indenizatória por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido. (REsp 1280372/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 -
TERCEIRA TURMA STJ, julgado em 07/10/2014). Grifo
nosso.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO DE VÔO. PERNOITE DE PESSOA IDOSA NO
AEROPORTO.
DANO
CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
VALOR
ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, acerca do valor da
indenização por dano moral, decorreu de convicção
formada em face dos elementos fáticos existentes nos
autos. Alterar esta conclusão demandaria reexame de
provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Ademais, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
fixados a título de reparação moral em virtude de
pernoite no exterior, em razão do atraso do vôo, e
descumprimento
quanto
ao
traslado
para
o
aeroporto, não se distancia dos parâmetros desta
Corte. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 452080/RJ, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J.
03/06/2014). Grifo nosso.
Neste sentido, bem apontada a responsabilidade
da ré pelos danos morais causados à autora, cujo montante foi fixado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-02.2020.8.26.0002 -Voto no
11
patamar módico, considerando as circunstâncias do caso, o caráter
repressivo, inibitório e reparador da indenização, razão pela qual
reforma-se a sentença para majorar a indenização para R$ 10.000,00,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária desde a publicação deste acórdão.
Em razão do trabalho adicional desempenhado pelo
patrono da autora, elevam-se os honorários advocatícios para 20% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao apelo da autora.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator